Tribunal: TJSP
Processo: 9059850-22.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
ADEQUAÇÃO – Mandado de Segurança - Devolução à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil –– Servidores Públicos Estaduais – Policiais Militares – Incorporação do ALE (Adicional de Local de Exercício) – Sentença de improcedência – V. acórdão que deu parcial provimento ao apelo - Juros e correção monetária – Acórdão que não aplicou índice à

Ementa:

ADEQUAÇÃO – Mandado de Segurança - Devolução à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil –– Servidores Públicos Estaduais – Policiais Militares – Incorporação do ALE (Adicional de Local de Exercício) – Sentença de improcedência – V. acórdão que deu parcial provimento ao apelo - Juros e correção monetária – Acórdão que não aplicou índice à correção monetária, apesar de fixar seu termo desde que devido o pagamento e no tocante aos juros de mora limitou à incidência da Lei 11.960/09 somente a partir de sua vigência, por entender ser a norma de direito material – Descabimento - Decisão adequada, mantendo-se o parcial provimento ao recurso interposto, mas aplicando-se o paradigma em relação aos consectários legais, em obediência ao decidido pelo órgão superior – Adequação ao REsp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, DJE 30/10/2019 em conformidade ao RE n. 870.947/SE, Tema 810, STF -

Decisão adequada
Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000197840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
9059850-22.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes ADILSON MOREIRA DE SOUZA, ANESIO ALVES FEIJO,
ANTONIO DOS SANTOS ANTONIO, ARNALDO MARQUES DOS SANTOS,
CLAUDINEI PASSONI, CRISTIANI AZEVEDO ULMAN, ELAINE CRISTINA
DA SILVA GUERRA, ELIANA BURANI DE SOUZA COVIELLO, ELIANA
QUINQUINATO GARCIA, EMILIO LUIZ SANTANA PANHOZA, FERNANDO
SARMENTO ROCHA, GIOVANA PAES ALMEIDA LOPES, JOAO CLAUDIO
VALERIO, JOSE AQUILES BRUNETTI, JOSE HERMINIO RODRIGUES,
JULIO SHERGUE, LILIAN MIRANDA DA CRUZ NASCIMENTO, LUIZ
HUMBERTO SAVIOLI, MARIA APARECIDA DE PAULA, ORLANDO
TAVEIROS COSTA JUNIOR, OSVALDO BARBOSA DA SILVA, OSVALDO
HERMOGENES JUNIOR, PAULO CESAR REICHE, SATOSHI CHIBA,
SERGIO LUIS FILLA, VALDEIR RODRIGUES VASCONCELOS, VALDIR
CARDOSO, WAGNER FERNANDES, WILSON FERREIRA e WILSON
TOMIZAWA, é apelado COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO
ESTADO DE SAO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram o v. acórdão
e deram parcial provimento ao recurso da apelante. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDUARDO GOUVÊA (Presidente), COIMBRA SCHMIDT
E MOACIR PERES.
São Paulo, 16 de março de 2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 9059850-22.2006.8.26.0000
2
EDUARDO GOUVÊA
DESEMBARGADOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 9059850-22.2006.8.26.0000
3
7a Câmara de Direito Público
Processo no 9059850-22.2006.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz(a) sentenciante: Simone Gomes Rodrigues Casoretti
Apelante(s): Adilson Moreira de Souza e outros
Apelado: Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São
Paulo
Interessado: Estado de São Paulo
Voto no 31.550
ADEQUAÇÃO Mandado de Segurança - Devolução à
Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1040, inciso
II, do Código de Processo Civil
Servidores Públicos
Estaduais
Policiais Militares
Incorporação do ALE
(Adicional de Local de Exercício)
Sentença de
improcedência V. acórdão que deu parcial provimento ao
apelo - Juros e correção monetária Acórdão que não
aplicou índice à correção monetária, apesar de fixar seu
termo desde que devido o pagamento e no tocante aos juros
de mora limitou à incidência da Lei 11.960/09 somente a
partir de sua vigência, por entender ser a norma de direito
material Descabimento - Decisão adequada, mantendo-se
o parcial provimento ao recurso interposto, mas aplicando-
se o paradigma em relação aos consectários legais, em
obediência ao decidido pelo órgão superior Adequação ao
REsp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, DJE 30/10/2019 em
conformidade ao RE n. 870.947/SE, Tema 810, STF -
Decisão adequada
Recurso parcialmente provido
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela parte acima descrita (fls.201/206), contra r. sentença
(fls.196/198) que julgou improcedente ação mandamental, ajuizada
por servidores públicos estaduais, Policiais Militares, com o objetivo
de incorporação do ALE (Adicional de Local de Exercício).
Aduz amparo legal para o pedido.

Contrarrazões às fls.221/228.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 9059850-22.2006.8.26.0000
4
Houve por bem esta C. 7a Câmara, em v.
acórdão de fls.250/257, de lavra do e. Des. Coimbra Schmidt, tendo
ficado vencida a e. Des. Relatora Constança Gonzaga, dar parcial
provimento ao recurso, fixando correção monetária desde que
devido o pagamento (verba alimentar), com incidência da Lei
11.960/09 somente a partir de sua vigência, por entender ser esta
norma de direito material.
Ato contínuo, interpôs a Administração
Recurso
Especial
(fls.266/272)
e
Recurso
Extraordinário
(fls.274/281). Contrarrazões às fls.284/288 e 290/303.
Por fim, em análise dos autos, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público
(fls.371/374) determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora
para reapreciação, considerando o julgamento do Recurso
Extraordinário no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ,
DJe 30.10/2019, que negou seguimento ao apelo extremo, por estar
em conformidade com o entendimento do Col. Supremo Tribunal
Federal no Tema 810.
É o relatório.
Reexaminando os autos, conforme o art.
1.040, II, do Código de Processo Civil, entendo que o acórdão
proferido nos autos deve ser adequado, no tocante aos consectários
legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 9059850-22.2006.8.26.0000
5
Em razão do decidido às fls.371/374 pelo
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público foram os
autos remetidos a esta C. Câmara para reapreciação da questão,
nos termos do artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil,
vez que o julgamento do Recurso Extraordinário no mérito do REsp
no
1.492.221/PR,
Tema
905/STJ,
DJe
30.10/2019,
negou
seguimento ao apelo extremo, por estar em conformidade com o
entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal no Tema 810;
mantendo-se a tese anteriormente fixada, nos seguintes termos:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação
apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento,
o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística)
de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se
em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 9059850-22.2006.8.26.0000
6
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no
que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela
qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência
da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto
aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 9059850-22.2006.8.26.0000
7
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança
de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica,
os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o,
do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. •
No caso em tela, o entendimento esposado
pelo acórdão combatido contraria o entendimento adotado pelo E.
STJ/STF.
Assim, o v. acórdão deve ser adequado, a
fim de se adequar ao decidido no REsp no 1.492.221/PR, Tema 905,
STJ e ao Tema 810, STF, sobre a correção monetária e da Lei
9.494/97, com as alterações trazidas pela 11.960/09 no tocante aos
juros de mora, desde a sua vigência.
Ante o exposto, nos temos do artigo 1.040,
inciso II, do Código de Processo Civil, adequo o julgado, mas
mantenho o parcial provimento ao Recurso da ora apelante, uma
vez tratar-se somente dos consectários legais, nos termos dos
paradigmas.
Eduardo Gouvêa
Desembargador